Tribunal: TJMT
Processo: 0001062-23.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001062-23.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), JLM COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.591.194/0001-96 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), LUIS MAURO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 415.627.471-34 (EMBARGANTE), ITAMAR DERVALHE - CPF: 496.748.208-25 (ADVOGADO), LUCIANA SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 551.624.601-68 (EMBARGANTE), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação. A parte embargante alega omissão quanto à análise da questão relativa ao fundo de comércio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a suposta impossibilidade de conclusão diversa acerca do fundo de comércio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração é restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para rediscussão da matéria.

4. Não há omissão no acórdão embargado, que expressamente consignou a ausência de recurso da parte embargante quanto ao ressarcimento por fundo de comércio e benfeitorias.

5. Verifica-se o intuito de rediscutir matéria já decidida, o que torna os embargos manifestamente protelatórios, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

6. Considera-se prequestionada a matéria infraconstitucional e constitucional, nos termos da jurisprudência do STJ, independentemente de citação numérica dos dispositivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por caráter manifestamente protelatório.

Tese de julgamento:

1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

2. Embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam a multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
JLM Comércio de Combustíveis LTDA e Outros
contra acórdão que deu

provimento a apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não se manifestou acerca da “impossibilidade de conclusão diferente com relação à questão do fundo de comércio, pois, verbera que a única questão em discussão foi a avaliação da validade da sentença em atenção à contradição apontada pela APELANTE.”

Ao final pugna pelo acolhimento destes embargos para que seja sanados os vícios apontados com a concessão do efeito infringente.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não se manifestou acerca da “impossibilidade de conclusão diferente com relação à questão do fundo de comércio, pois, verbera que a única questão em discussão foi a avaliação da validade da sentença em atenção à contradição apontada pela APELANTE.”

Inexiste a omissão apontada.

Como bem apontado no acórdão embargado “a parte recorrida [EMBARGANTE] não apresentou recurso de apelação de forma a combater a sentença; portanto, resta incontroverso a ausência do direito ao ressarcimento por fundo de comércio, bem como pelas benfeitorias.” (Id. 297666864)

Assim, resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria neste ponto,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026

e a sua

majoração em caso de novo embargos protelatórios nos termos do §3o do

1.026 do CPC.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC, por ser este embargo manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025